Tribunal: STF
Processo: ARE 1406820
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DA PCLD DA BASE DE INCIDÊNCIA DO PIS/COFINS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO SUBSUNÇÃO AO COMANDO NORMATIVO DO ART. 3º, § 6º, I, "A", DA LEI Nº 9.718/98.



    1. O art. 3º, § 6º, I, "a", da Lei nº 9.718, de 1998, autoriza a exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS das "despesas incorridas nas operações de intermediação financeira". Contudo, independentemente da sua qualificação contábil, o fato é que para fins fiscais e tributários a Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (“PCLD”) não constitui "despesa incorrida", tal como exigido no referido dispositivo legal, mas sim parcela incorporada ao custo do exercício para atender a provável futuro prejuízo decorrente da não realização de créditos já contabilizados.



    2. A PCLD é considerada uma despesa no âmbito contábil, o que justifica seu enquadramento como "despesa de intermediação financeira" no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF (Circular nº 1.273, de 1987, do BACEN).



    3. Em que pese o conceito econômico adotado pelo BACEN, para fins fiscais, referidas despesas são, na verdade, estimativas e não possuem natureza de prejuízo certo, a justificar a dedução pretendida. Com efeito, os atos normativos do BACEN destinados a procedimentos contábeis de instituições financeiras e equiparadas não se sobrepõem a comandos normativos expressos para fins tributários.



    4. A exclusão de base de cálculo de tributo (PIS/COFINS) pressupõe, necessariamente, a existência de lei específica e expressa que a preveja, como dispõe o §6º do art. 150 da Constituição Federal (CF), bem como o art. 97, VI do CTN.



    5. Não cabe, portanto, ao Poder Judiciário, ante a inexistência de lei específica, deferir a exclusão da PCLD da base de cálculo do PIS e da COFINS, pois, se assim procedesse, incidiria em ofensa aos artigos 150, § 6º, da CF, e 97, IV, do CTN. Haveria, enfim, violação ao princípio constitucional de independência e harmonia dos Poderes, consagrado no art. 2º da Constituição Cidadã, não podendo o Poder Judiciário atuar como legislador positivo.



    6. Ademais, eventual exclusão de crédito tributário se caracteriza como favor fiscal e, como tal, deve ser interpretado restritivamente, nos moldes estipulados pelo art. 111 do CTN.



    7. Apelo interposto por BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 150, inciso I e § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em suma, o art. 3º, § 6º, I, "a", da Lei nº 9.718, de 1998, autoriza a exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS das "despesas incorridas nas operações de intermediação financeira". Contudo, independentemente da sua qualificação contábil, o fato é que para fins fiscais e tributários a Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (“PCLD”) não constitui "despesa incorrida", tal como exigido no referido dispositivo legal, mas sim parcela incorporada ao custo do exercício para atender a provável futuro prejuízo decorrente da não realização de créditos já contabilizados.



    A exclusão de base de cálculo de tributo (PIS/COFINS) pressupõe necessariamente a existência de lei específica e expressa que a preveja, como dispõe o §6º do art. 150 da Constituição Federal (CF), bem como o art. 97, VI do CTN.



    Não cabe, portanto, ao Poder Judiciário, ante a inexistência de lei específica, deferir a exclusão da PCLD da base de cálculo de PIS e COFINS, pois, se assim procedesse, incidiria em ofensa aos artigos 150, § 6º, da CF, e 97, IV, do CTN. Haveria, enfim, violação ao princípio constitucional de independência e harmonia dos Poderes, consagrado no art. 2º da Constituição Cidadã, não podendo o Poder Judiciário atuar como legislador positivo.



    Ademais, eventual exclusão de crédito tributário se caracteriza como favor fiscal e, como tal, deve ser interpretado restritivamente, nos moldes estipulados pelo art. 111 do CTN. Assim, mais um argumento para não incluir o PCLD no conceito de legal de “despesas incorridas nas operações de intermediação financeira” de modo a amoldar nele os valores de PCLD, pois essa visão privilegia a interpretação extensiva.



    Registre-se, outrossim, inexistir no CARF, ainda, um posicionamento definitivo sobre a questão, e sim divergência entre turmas sobre a possibilidade de exclusão da PCLD na base de incidência do PIS e da COFINS.



    Não tem a Impetrante, ora apelante, por conseguinte, o direito de excluir os valores atinentes à Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) da base de cálculo do PIS e da COFINS.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente